Tribunal: TJBA
Processo: 8005264-63.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005264-63.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEYDE DA SILVA ROCHA SOBRINHA

Advogado(s)
:
VANESSA OLIVEIRA ROSA FREITAS, ANNE MARGARET LUCAS SILVA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. CRITÉRIOS ATUARIAIS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por beneficiária de plano de saúde coletivo por autogestão (CASSI Família II), visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora sustenta a abusividade dos reajustes anuais aplicados, por ultrapassarem o índice FIPE-SAÚDE. A operadora, em contrarrazões, suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a admissibilidade do recurso diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) a legalidade dos reajustes anuais aplicados em plano de saúde coletivo por autogestão, especialmente quanto à utilização de critérios atuariais além do índice inflacionário.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa à dialeticidade deve ser rejeitada, pois a apelação apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que haja reiteração de argumentos já deduzidos na inicial.

4. Nos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

5. O contrato prevê expressamente que o reajuste anual é composto pela variação do índice FIPE-SAÚDE cumulada com critérios atuariais e administrativos, destinados à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano.

6. Os reajustes em planos coletivos não se submetem aos limites fixados pela ANS para planos individuais, sendo legítima a adoção de critérios técnicos baseados na sinistralidade e nos custos assistenciais.

7. A operadora apresentou estudos atuariais que demonstram a necessidade dos reajustes, não tendo a autora produzido prova técnica apta a infirmar tais cálculos, sobretudo após optar pelo julgamento antecipado da lide.

8. Inexistindo ilegalidade nos reajustes, não há falar em repetição de indébito nem em danos morais, ante a ausência de ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar rejeitado.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. Nos planos de saúde coletivos por autogestão, os reajustes anuais podem incluir critérios atuariais, não se limitando aos índices inflacionários ou aos limites da ANS.
2. A ausência de prova técnica apta a infirmar estudos atuariais apresentados pela operadora impede o reconhecimento de abusividade dos reajustes.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 608 do STJ. TJBA, Apelação nº 8098669-94.2024.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 18.06.2025; TJBA, Apelação nº 8079421-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO 800
5264
-
63
.20
2
2
.8.05.0
0
04
, em que é apelante
NEYDE DA SILVA ROCHA SOBRINHA
e Apelado
CASSI -
C
AIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGA
R PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA